Tribunal: TJDFT
Processo: 0718114-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718114-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE CORDEIRO DE MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, CLEIDE CORDEIRO DE MATOS, contra a decisão (ID 17065996) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de exigir em face do agravado de no 0727836-68.2019.8.07.0001. Em suas razões (ID 17065994), a gravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas processuais e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Aduz que o juízo a quo inicialmente deferiu o pedido de gratuidade (ID 17065995), porém, após contestação, onde o réu agravado questionou o deferimento do benefício, o juízo revogou a decisão anterior e determinou que a autora agravante efetuasse o pagamento das custas processuais (ID 17065996). Destaca ser idosa com vários problemas de saúde e que detém além de diversas dívidas, elevados gastos com saúde, como remédios e consultas médicas. Colaciona jurisprudência e diversos documentos, entre eles, extratos bancários (ID 17066005), comprovante de imposto de renda pessoa física (ID 17066006) e contracheque (ID 17066007). Ao final, requer o recebimento e conhecimento do presente recurso, bem como o provimento do pedido para que seja concedida, liminarmente e inaudita altera parte, a tutela de urgência de caráter antecedente e, alternativamente, o deferimento da atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, dentro do prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora